Tribunal: CARF
Processo: 13502.900007/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900007/2012-66
ACÓRDÃO
9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
BRASKEM S.A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
CRÉDITOS. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS. DESPESAS COM FRETES.
TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA EMPRESA. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF N.o 217.
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
CRÉDITOS. PIS/COFINS NÃO CUMULATIVOS. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N.o 224.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente
será considerada a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse conceito
outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 4274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
2
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Alexandre Freitas Costa, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Denise Madalena Green, Cynthia Elena de Campos (substituta integral), Regis Xavier Holanda
(Presidente). Ausente a conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, substituída pela conselheira
Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3301-011.756, de 16/12/2021, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim emendado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de
créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ n°
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do
Parecer Cosit n° 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reverter as glosas indicadas nos itens 5.3.2 (material de
embalagem), 6.1 (serviços de transporte de insumos), 6.2 (serviços relacionados
aos materiais de embalagem), 6.3.1 (pintura industrial), 6.3.8 (serviços de acesso
para manutenção) e 9.2 (fretes nas vendas) do voto da Relatora. Divergiu o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso
voluntário nesses itens. E, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter as demais glosas, nos termos do voto da
Relatora.
Fl. 4275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
3
Os Embargos de Declaração do Acórdão recorrido, propostos pela Fazenda
Nacional, foram monocraticamente rejeitados pelo Presidente da 1a TO, nos termos do Despacho
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 18 de maio de 2022.
A contribuinte também propôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido SEM
EFEITOS INFRINGENTES, apenas para esclarecer a obscuridade em relação à reversão das glosas
sobre as remessas para armazéns gerais, nos termos do Acórdão no 3301-013.895, de
18/03/2024.
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento no 36241.44404.250110.1.1.09, de
crédito relativo a COFINS não-cumulativa – exportação referente ao 4o trimestre de 2009,
vinculado as Dcomp’s no 35208.72147.120210.1.3.09-1360, 25742.86953.250110.1.7.09-4658,
26215.24378.251109.1.3.09-5901 e 39170.35189.250110.1.7.09-6590.
Para fins de análise do direito creditório acima citado foi aberto o TDPF n°
05.1.04.00-2011-00061-6, no qual se solicitou diversos documentos e informações.
Após a conclusão da análise do crédito lavrou-se o Termo de Verificação Fiscal,
datado de 22/03/2012, no qual a autoridade fiscal efetuou diversas alterações na apuração do
crédito. Conforme disposto no TVF (fls.46/59, foram objeto de glosa as seguintes rubricas, bem
como os seguintes valores:

No âmbito da rubrica “Bens Utilizados como Insumos”, foram objeto de
glosa diversas aquisições em razão do não enquadramento como insumo,
bem como outras aquisições que o contribuinte não logrou êxito na
comprovação da certeza e liquidez do crédito.

Relativamente à rubrica “Serviços Utilizados como Insumos”, foram
objeto de glosa diversas aquisições de serviços em razão de não serem
caracterizados como insumos.

Relativamente à rubrica “Despesas de Armazenagem e Frete nas
Operações de Venda”, foram objeto de glosa diversas despesas em razão
de serem caracterizadas como fretes de transferência.
Concluído, o Termo de Verificação Fiscal admitiu ao contribuinte, 22/03/2012, à
título de saldo credor da COFINS Não cumulativo – Exportação, 4T/2009, valor correspondente a
R$ 7.974.263,00 (fl.59).
A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o
direito creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido.
Dessa análise originou-se ação fiscal que culminou com a lavratura de Auto de Infração que se
encontra protocolado no Processo Administrativo no 13502.720607/2012-42.
Em 13/06/2012, a contribuinte apresentou tempestivamente a Manifestação de
Inconformidade visando contestar a decisão relativa ao direito creditório em análise.
Fl. 4276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
4
No âmbito da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, conforme Acórdão no
09-65184 - 2a Turma DRJ/JFA, fls. 1568/1593, 28/11/2017, fora revertida parte das aquisições de
bens utilizados com insumos que não foram admitidos anteriormente em razão da não
comprovação da certeza e liquidez.
Em 12/01/2018, a contribuinte apresentou tempestivamente Recurso Voluntário
visando contestar a decisão relativa ao direito creditório em análise emitida pela DRJ,
apresentando as seguintes questões: 1. Nulidade da decisão recorrida em razão da preterição do
direito de defesa da Recorrente; 2. Dos erros materiais cometidos pela fiscalização; 3. Da glosa
decorrente da falta de apresentação de notas fiscais comprobatórias; 4. Do conceito de insumo;
5.1 Água bruta; 5.2 Água desmineralizada; 5.3 Água clarificada; 5.4 Resinas catiônica, iônica e
permutadora de íons; 5.5 Insumos utilizados no tratamento de água: sulfato de alumínio, soda
cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, hidróxido de cálcio, cartão ativado e kuriberter;
5.6 Antiespumantes; 5.7 Gás nitrogênio e nitrogênio líquido; 5.8 Propano, 5.9 Solvente DMF; 5.10
Gás freon; 5.11 Tego antifoa; 5.12 Inibidores de corrosão, sequestradores de oxigênio e biocidas;
5.12 Kurita OXA 101, Kuri Power A-407 e Kurita OXM 201; 5.13 Óleo compressor; 5.14 Hipoclorito
de sódio, kuriroyal e Kurizet; 5.15 Petroflo; 5.16 Betz Dearborn H218; 5.17 GLP 5.18 Lauril de sódio
e sulfito de sódio; 5.19 Tambor; 5.20 Vaselina 5.21 Vaselina BYK; 5.22 Carbonato de sódio; 5.23
Areia 5.24 Y TEAL – trietil alumínio e isoprenil; 5.25 Hidrogênio; 5.26 óleo mineral; 5.27 Esferas de
cerâmica; 5.28 Diadonic e Spectrus; 5.29 Queimadores de gases; 5.30 Junta de vedação; 5.31
Partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira; 5.32 Material de embalagem; 5.33
Carvão REF 3700 e óleo combustível 5.34 Gás natural; 5.35 Vapor; 5.36 Outros Produtos; 6. Dos
serviços utilizados como insumos no processo produtivo; 6.1 Serviços de transporte de insumos;
6.2 Serviços relacionados aos materiais de embalagem; 6.3 Serviços de manutenção e conservação
industrial; 6.3.1 Pintura industrial; 6.3.2 Inspeção de equipamentos e manutenção civil de serviços
de máquinas de carga; 6.3.3 Isolamento térmico, refratário e antiácido; 6.3.4 Manutenção de
equipamentos de laboratório; 6.3.5 Serviços de caldeiraria, de mecânica e de elétrica; 6.3.6
Serviços de empreendimentos e paradas; 6.3.7 Serviços de tubulação; 6.3.8 Serviços de acesso
para manutenção; 6.3.9 serviços variáveis; 7. Das glosas sobre as aquisições de energia; 7.1 Ar de
instrumento; 7.2 Ar de serviço; 8. Glosa das despesas com transmissão de energia elétrica; 9.
Glosa das despesas com frete; 9.1 Dos fretes nas transferências de produtos acabados entre
estabelecimentos da Recorrente; 9.2 Fretes nas vendas; 10. Dos créditos de PIS/COFINS vinculados
à importação.
Na data de 22/08/2019, por meio de Resolução no 3301-001.261, a 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, decidiram por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem realizasse
reapuração das contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.
Após os trâmites legais, o processo retornou ao CARF para julgamento do Recurso
Voluntário, oportunidade em que o Colegiado, decidiu por afastar a preliminar de nulidade
arguida e no mérito dar parcial provimento ao recurso, para reverter as seguintes glosas: 5.1 Água
Fl. 4277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
5
bruta; 5.3 Água clarificada; 5.3.2 material de embalagem; 5.4 Resinas catiônica, iônica e
permutadora de íons; 5.5 Insumos utilizados no tratamento de água: sulfato de alumínio, soda
cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal virgem, hidróxido de cálcio, cartão ativado e kuriberter;
5.6 Antiespumantes; 5.7 Gás nitrogênio e nitrogênio líquido; 5.8 Propano; 5.9 Solvente DMF; 5.10
Gás freon; 5.11 Tego antifoam; 5.12 Inibidores de corrosão, sequestradores de oxigênio e biocidas;
5.12 Kurita 101, Kuri Power A-407 e Kurita OXM 201; 5.13 Óleo compressor; 5.14 Hipoclorito de
sódio, kuriroyal e Kurizet; 5.15 Petroflo; 5.16 BetzDearborn H218; 5.17 GLP; 5.18 Lauril de sódio e
sulfito de sódio; 5.19 Tambor; 5.20 Vaselina; 5.21 Vaselina BYK; 5.22 Carbonato de sódio; 5.23
Areia; 5.24 Y TEAL – trietil alumínio e isoprenil; 5.25 Hidrogênio; 5.26 Óleo mineral; 5.27 Esferas de
cerâmica; 5.28 Diadonic e Spectrus; 5.29 Queimadores de gases; 5.30 Junta de vedação; 5.31
Partes e peças de reposição utilizadas na manutenção rotineira; 5.32 Material de embalagem para
transporte; 5.33 Carvão REF 3700 e óleo combustível; 5.34 Gás natural; 5.35 Vapor; 5.36 Outros
Produtos; 6.1 serviços de transporte de insumos; 6.2 serviços relacionados aos materiais de
embalagem; 6.3 Serviços de manutenção e conservação industrial; 6.3.1 Pintura industrial; 6.3.2
Inspeção de equipamentos e manutenção civil de serviços de máquinas de carga; 6.3.3 Isolamento
térmico, refratário e antiácido; 6.3.4 Manutenção de equipamentos de laboratório; 6.3.5 Serviços
de caldeiraria, de mecânica e de elétrica; 6.3.6 Serviços de empreendimentos e paradas; 6.3.7
Serviços de tubulação; 6.3.8 Serviços de acesso para manutenção; 6.3.9 serviços variáveis (serviços
de limpeza industrial e de tratamento de efluentes e análise físico-químicas de efluentes); 7.1 Ar
de instrumento; 7.2 Ar de serviço; 8. Despesas com transmissão de energia elétrica; 9.1 Fretes nas
transferências de produtos acabados entre estabelecimentos da Recorrente; 9.2 Fretes nas
vendas.
Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
No seu Recurso Especial proposto em 26/01/2023, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional aponta dissenso jurisprudencial de interpretação da legislação quanto as seguintes
matérias:
(i)
Crédito de PIS/COFINS sobre aquisições de embalagem para
transporte (pallets, braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, colas, etc.) -
art. 3°, incisos II, III, IV, IX e X e § 1o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
Parecer Normativo COSIT n° 5/2018 c/c art. 100 do CTN; arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 c/c REsp n.o 1.221.170.
 Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 9303-007.111 e
3401-007.091.
(ii)
Crédito de PIS/COFINS sobre custos com frete de produtos acabados entre
estabelecimentos e para armazenagem – art. 3°, incisos II, III, IV, IX e X e §
1o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; no Parecer Normativo COSIT n°
5/2018 c/c art. 100 do CTN; arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 c/c REsp n.o
1.221.170.
Fl. 4278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
6
 Para tanto, indica como paradigma os Acórdãos 3401-007.245 e
3401-007.091.
(iii)
Crédito de PIS/COFINS sobre despesas com transmissão de energia elétrica -
art. 3°, incisos II, III, IV, IX e X e § 1o, II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
no Parecer Normativo COSIT n° 5/2018 c/c art. 100 do CTN; arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015 c/c REsp n.o 1.221.170.
 Para tanto, indica como paradigma o Acórdão 3401-007.091.
Em 01/03/2023, exame de admissibilidade do referido Recurso Especial, o
presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, deu SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto
pela Fazenda Nacional, apenas em relação às divergências 2 e 3, quanto à possibilidade de tomada
de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de frete de produtos
acabados entre estabelecimentos e para armazenagem e sobre o valor das despesas com
transmissão de energia elétrica.
Devidamente cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho
de Admissibilidade, a contribuinte apresentou suas contrarrazões, a qual pugna pelo não
conhecimento do Recurso Especial apresentado pela Fazenda Nacional, por falta de
preenchimento dos requisitos de admissibilidade estampados na legislação processual
administrativo fiscal aplicável à espécie. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
interposto, na medida que as despesas suportadas com frete nas operações de transferência entre
o estabelecimento industrial e o distribuidor/armazenador, bem como as despesas com as
despesas com transmissão de energia elétrica devem ser computadas na apuração dos créditos da
COFINS, conforme acertadamente reconhecido no acórdão recorrido.
Em 11/06/2024, a contribuinte Braskem S/A interpôs Recurso Especial, contra o
Acórdão no 3301-011.756, cujo seguimento foi negado, mediante Despacho n° 3300-000 026 de
27/08/2024, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção do CARF, tornando-se definitivo,
por força do disposto no art. 122, §2o, inciso V, do RICARF.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
atestado pelo Despacho de Admissibilidade exarado pelo Presidente da 3a Câmara desta 3a Seção.
Fl. 4279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
7
Contudo, em face dos argumentos apresentados em sede de contrarrazões, requerendo que seja
negado seguimento, entendo ser necessária uma análise mais detida dos demais requisitos de
admissibilidade previstos no art. 118 do RICARF/2023.
Em contrarrazões, defende a recorrida que o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional não merece ser conhecido, sob o fundamento de que o acórdão paradigma
trazido pela recorrente não reflete o atual entendimento da Turma que o prolatou, tampouco da
CSRF.
Com a devida vênia, as alegações da recorrida não merecem prosperar, nos termos
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda Nacional:
2.2 DIVERGÊNCIA (2) – POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DE FRETE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS E PARA ARMAZENAGEM
A decisão recorrida considerou que as mercadorias transferidas para os centros
distribuidores ou remetidas para armazenagem têm sempre por destino a sua
posterior comercialização, seja no mercado interno, seja para o exterior. Julgou
que se trata de despesas essenciais para que se operacionalize e se aperfeiçoe a
venda das mercadorias produzidas. Por essa razão, reverteu as glosas respectivas.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3401-007.245 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2011
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. DELIMITAÇÃO
DO PROCESSO PRODUTIVO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL
Segundo os critérios de essencialidade e relevância adotados pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1.221.170 PR para a definição do
conceito de insumo na legislação do PIS e da COFINS. devem gerar créditos
destas contribuições, para o caso específico deste contribuinte, as
aquisições de 1.1 Bens. serviços, combustíveis, peças e serviços de
manutenção de veículos e locação de veículos (desde que. nos últimos
casos, os veículos fossem utilizados para transporte inserido no processo
produtivo), excetuando a locação de veículos a pessoas física; e das
posições TIPI 8702. 8703. 8710. 8711. 8712. 8713 e 8715 e suas partes e
peças, relativas a ônibus, veículos de passeio, e também a locação de
veículos; 1.2 Serviços de manutenção das linhas de transmissão de energia
elétrica construídas pela recorrente,, transporte de ouro (neste último caso.
desde que o transporte do ouro não seja externo e posterior ao processo
produtivo do bem. como já foi firmado nestes autos em relação aos
contratos com a Protege S/A nestes mantida a glosa por carência
Fl. 4280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
8
probatória); 1.3 Aquisição de máquinas e equipamentos (como aqueles
usados na fase de lavra, moagem. circuito de bombeamento. tubulações de
minério...) desde que os bens e serviços contratados tiverem sido utilizados
no processo produtivo e anexo V do TVF - máquinas equipamentos; 1.4 Na
contratação de mão de obra empregada na produção. No que tange as
demais alegações, negar-lhes provimento e manter as glosas para:
transporte de ouro por carência probatória - créditos de consultoria -
aquisição de estruturas metálicas e anexo IV quanto suas edificações.
Recurso parcialmente provido.
Interpretando a jurisprudência do STJ, plasmada no REsp 1.221.170/PR, o Parecer
Normativo COSIT/RFB N°. 05, de 17 de novembro de 2018, e a própria a
literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002. e da Lei n°
10.833. de 2003, a decisão concluiu que inexiste direito creditório dos gastos
posteriores à finalização do processo de produção ou da prestação do serviço. A
partir disso, rechaçou a possibilidade de creditamento com relação aos bens,
serviços, combustíveis, peças e serviços de manutenção de veículos quando
voltados para o transporte externo de minério, depois de esgotada a atividade
produtiva da sociedade empresária, pois não corresponde a elemento essencial e
relevante para o processo produtivo.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-007.091 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins,
deve ser verificado à luz dos critérios de essencial idade e relevância
adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n°
1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento
específicos para cada trimestre respectivo. E a regra estabelecida pela
legislação, cuja Lei n° 9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a
competência para disciplinar como deverão ser efetuados os
procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
As decisões ratificaram a glosa dos créditos das créditos das contribuições
sociais não cumulativas tomados sobre o custo dos fretes contratados para
transporte de matérias primas e de produtos acabados entre os
Fl. 4281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
9
estabelecimentos do contribuinte e entre estes e os estabelecimentos do
parceiros produtores.
Em processo de interesse da Braskem, a decisão rechaçou a caracterização desse
frete (para transferência das mercadorias para os centros distribuidores ou
remetidas para armazenagem, para posterior comercialização, seja no mercado
interno, seja para o exterior) como "frete na operação de venda", pois a venda
ainda não teria ocorrido:
Trata-se apenas de uma movimentação de produtos por questões
logísticas, de praticidade e de tempo, a fim de deixá-los mais próximos do
mercado consumidor (clientes).
Aduziu que, apesar de afirmar que se trata de uma etapa da operação de venda, o
recorrente não apresentou qualquer prova de que a venda dos produtos
transportados já tivesse ocorrido. Ainda, considerou impossível valorar a
essencialidade e a relevância, pois, sendo frete relativo ao transporte de produto
já acabado, não há como tratar este serviço como insumo do processo produtivo,
tendo em vista que esteja se encontra encerrado.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão n° 3401-007.245, emergem os mesmos
óbices para a dedução da divergência, constatados no confronto com o Acórdão
n° 9303-007.111. O Acórdão n° 3401-007.245 julgou que os fretes para
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos, por serem realizados
depois de findo o processo produtivo de minérios. A decisão recorrida, por sua
vez, considerou que tais fretes são essenciais para que se operacionalize e se
aperfeiçoe a venda de polietileno, polipropileno e PVC (enfatizo: a decisão
recorrida jamais asseverou que os fretes e a venda ocorrem depois de findo o
processo produtivo). Ora como se trata de processos produtivos distintos, não se
pode comparar as decisões e deduzir a divergência.
E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido,
reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou
que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o
centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente
Fl. 4282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
10
confirma a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem
com os do acórdão inquinado.”
O Acórdão n° 3401-007.091, prolatado em julgamento de RV interposto pelo ora
recorrente, rechaçou a caracterização do frete como etapa da operação de venda
bem como a subsunção do serviço no conceito de insumo. Neste caso, ficou
patente o dissídio interpretativo.
Divergência bem comprovada em face do Acórdão n° 3401-007.091.
2.3 DIVERGÊNCIA (3) – POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO CUMULATIVAS SOBRE O VALOR DAS DESPESAS
COM TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Interpretando o inc. III do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, a decisão recorrida
concluiu que todos os gastos com energia elétrica, seja a adquirida de
concessionárias ou a produzida por conta própria e depois transmitida e
distribuída para consumo nos estabelecimentos da pessoa jurídica, dão direito a
crédito.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-007.091 está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO.
O conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de Cofins,
deve ser verificado à luz dos critérios de essencial idade e relevância
adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n°
1.221.170/PR.
CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO.
CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO.
O crédito acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento
específicos para cada trimestre respectivo. E a regra estabelecida pela
legislação, cuja Lei n° 9.430/96 confere à Secretaria da Receita Federal a
competência para disciplinar como deverão ser efetuados os
procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos termos
da Instrução Normativa RFB n° 900/2008.
As decisões ratificaram a glosa dos créditos das créditos das contribuições
sociais não cumulativas tomados sobre o custo dos fretes contratados para
transporte de matérias primas e de produtos acabados entre os
estabelecimentos do contribuinte e entre estes e os estabelecimentos do
parceiros produtores.
Em processo de interesse da Braskem, a decisão afastou o direito de crédito sobre
as despesas com redes de transmissão de energia elétrica.
Fl. 4283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
11
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando a decisão recorrida e o Acórdão n° 3401-007.091, emerge o dissídio
interpretativo quanto à possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre o valor das despesas com transmissão de energia
elétrica.
Enquanto a decisão recorrida deferiu o creditamento, revertendo as glosas, o
paradigma rechaçou o creditamento sobre os gastos com transmissão de energia.
Divergência bem comprovada.
Ante as considerações acima, penso que ao contrário do exposto pela recorrida em
suas contrarrazões, a similitude fática é manifesta: os julgados confrontados se referem ao mesmo
contribuinte e enquadraram a mesma situação, forçoso concluir pela admissibilidade e
seguimento do Recurso Especial em exame.
II – Do mérito:
1. POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
CUMULATIVAS SOBRE O CUSTO DE FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS E PARA ARMAZENAGEM:
No mérito, a primeira controvérsia posta nestes autos gira em torno da
possibilidade de créditos, no âmbito das contribuições sociais não cumulativas, sobre o custo de
frete de produtos acabados entre estabelecimentos e para armazenagem (centro de distribuição
próprios).
No que se refere ao tema, a matéria resta pacificada neste tribunal administrativo,
na forma ditada pela Súmula CARF 217, in verbis:
Súmula CARF no 217
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Com base nestes fundamentos, voto por dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional nesse tópico.
2. POSSIBILIDADE DE TOMADA DE CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
CUMULATIVAS SOBRE O VALOR DAS DESPESAS COM TRANSMISSÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA:
A segunda controvérsia se restringe à possibilidade de créditos sobre despesas com
energia elétrica diversas da energia efetivamente consumida, com base no inc. III do art. 3o da Lei n°
Fl. 4284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.998 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13502.900007/2012-66
12
10.833, de 2003. Nesse contexto, estariam, conforme se observa na decisão recorrida, valores de
“demanda contratada” e “custo de disponibilização do sistema”.
Sobre o tema, recentemente foi aprovada por esta 3a Turma da CSRF, em sessão de
26/08/2025, a Súmula CARF 224, pacificando a questão no âmbito deste CARF. Vejamos:
SÚMULA CARF No 224
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/08/2025 – vigência em
01/09/2025
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a
energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica,
não se enquadrando nesse conceito outras despesas como a Contribuição para o
Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303-
006.627, 9303-014.981, 9303-015.151.
Portanto, em endosso ao entendimento sumulado neste colegiado, cabe o
provimento do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional também nesse tópico.
III – Do dispositivo:
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e no mérito dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 4285
DF CARF MF
Original